Tribunal: TJMT
Processo: 1000063-94.2020.8.11.0011
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EXPRESSO ITAMARATI S.A. - CNPJ: 59.965.038/0001-41 (RECORRENTE), ADRIANO HENRIQUE LUIZON - CPF: 121.580.598-50 (ADVOGADO), OSMAR VENTUROLI - CPF: 651.074.111-34 (RECORRIDO), VANESSA VENTUROLI CALDEIRA - CPF: 025.336.351-97 (ADVOGADO), JEAN DIAS FERREIRA - CPF: 054.757.561-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE TERRESTRE. VIAGEM PROGRAMADA. PRÁTICA DE
OVERBOOKING
.
VIAGEM CONCLUÍDA SEM QUALQUER DANO EFETIVO.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido postula reparação por danos morais e materiais, em razão da prática de
overbooking
pela empresa Recorrente.

2.

Destarte, malgrado a situação exposta na inicial possa ter causado ao Recorrente aborrecimento ou irritação, não enseja indenização por danos morais, porquanto o dano ou lesão à personalidade merecedores de reparação, somente se configuram com a exposição dos consumidores a situação humilhante, bem como ofensa a atributo da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88.

3.

Sentença reformada.

4.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO:

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido postula reparação por danos morais e materiais, em razão da prática de
overbooking
pela empresa Recorrente.

Em síntese, aduz que realizava um tratamento oncológico na cidade de Jales/SP quando adquiriu passagem terrestre junto a empresa ré para o trecho Jales/SP – São José dos Quatro Marcos/MT, com data de embarque em 12/12/2019 às 13h30min, poltrona 11. Informa que ao embarcar identificou que sua poltrona já estava ocupada por outro consumidor vez que a empresa ré vendeu bilhetes acima do seu limite. Aduz que precisou prosseguir viagem sentado em outras partes do ônibus e as vezes em pé, a depender da disponibilização das poltronas no decorrer na viagem. Busca a restituição dos valores despendidos com a passagem, além de compensação por danos morais.

Contestado o feito, sobreveio sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Ante o exposto,
OPINO
:

I – Pelo julgamento procedente a pretensão contida no pedido inicial para o fim de
CONDENAR
a empresa requerida a restituir o valor de
R$ 377,18
(trezentos e setenta e sete reais e dezoito centavos) a título de indenização por danos materiais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação válida (obrigação contratual líquida) e correção monetária a partir do efetivo

prejuízo (súmula 43/SJT);

II – Pela condenação da empresa requerida ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00
(três mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação válida e correção monetária a partir desta data (súmula 362 STJ), de acordo com o arcabouço probatório dos autos;

Por sua vez, a empresa ré EXPRESSO ITAMARATI S.A apresentou recurso inominado. Em suas razões recursais pugna

pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente ou reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado na origem, por considerá-lo exorbitante e desarrazoado
.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e a consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

Destarte, malgrado a situação exposta na inicial possa ter causado ao Recorrente aborrecimento ou irritação, não enseja indenização por danos morais, porquanto o dano ou lesão à personalidade merecedores de reparação, somente se configuram com a exposição dos consumidores a situação humilhante, bem como ofensa a atributo da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88.

O fato é que, no caso concreto, mesmo diante da situação indesejável durante a viagem (overbooking), o contrato foi cumprido sem qualquer dano concreto, uma vez que o Autor completou a viagem contratada. Portanto, atingiu o fim que dele se espera.

A toda evidência, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral do Recorrente. Somente os fatos e acontecimentos capazes de romper com o equilíbrio psicológico do indivíduo, violando direitos da personalidade, com desconsideração da pessoa ou ofensa à sua dignidade devem ser considerados, sob pena de banalização e desvirtuamento deste instituto.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença objurgada e, via de consequência,
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021